Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008392-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante Decisão Monocrática de Mérito (ID 21072353), nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, que conheceu outro Embargos de Declaração (ID 20462747) e deu-lhe provimento, no sentido de incluir a apelação para pauta para julgamento de acordo com o que restou julgado pelo Conselho Especial deste TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade, nos seguintes termos: [...] A Apelação pendente de julgamento, interposta pela Embargada, consta do ID 17531962 (página 13 e seguintes). Nas razões da apelação, a parte argumenta ser determinação constitucional (art. 155, XII, da CF) que somente lei complementar pode definir contribuintes, substituição tributária e compensação do ICMS. Conclui que, com a promulgação da LC 87/96, o Convênio 66/88 foi revogado. Afirma que a exação viola os arts. 2o e 12 da LC 87/96; art. 37, art. 150 e art. 155, XII, da CF. O apelo foi interposto em novembro/2009. No mencionado processo sob análise do STF – ARE 1.237.351/DF – a repercussão geral foi reconhecida nos seguintes termos: Tem-se questão de envergadura constitucional, circunstância a reclamar o crivo do Supremo. Faz-se em jogo saber se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema. O Tribunal revisor concluiu de forma negativa. 3. Provejo o agravo. 4. Pronuncio-me no sentido de estar configurada a repercussão geral. (grifo nosso). Nota-se que o apelo em tela foi interposto ainda no ano de 2009, enquanto que o processo sob análise do STF analisa suposta violação ao art. 155 da CF com a redação dada pela EC 87/2015. O Tema no STF está sob o número 1.093 assim descrito: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. No caso da Apelante, ela é contribuinte do imposto, diversamente do Tema com repercussão geral no STF. Ademais, o Relator Marco Aurélio já indeferiu pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma questão da que está em julgamento com repercussão geral: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.237.351 (774) ORIGEM : 07076449720188070018 - TJDFT - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS PROCED. : DISTRITO FEDERAL RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO RECTE.(S) : MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO SA E OUTRO (A/S) ADV.(A/S) : JULIO CESAR GOULART LANES (9340A/AL, 22398/BA, 21994-A/CE, 29745/DF, 17664/ES, 30401/GO, 119130/MG, 13449-A/MS, 13329/A/MT, 46648-A/PB, 01088/PE, 43861/PR, 156273/RJ, 712-A/RN, 4365/RO, 46648/RS, 24166/SC, 519A/SE, 285224/SP) RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL INTDO.(A/S) : FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ADV.(A/S) : LÍVIA GENDORF ROMUALDO DA SILVA (124739/MG) E OUTRO (A/S) Petição/STF no 50.194/2020 DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO –REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) Madeiramadeira Comércio Eletrônico SA e outras, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, requerem seja determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, a versarem a matéria deste extraordinário – estimam 800 processos. Ressaltam a importância da providência, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes. O processo é eletrônico e encontra-se concluso. 2. A regra sobre a jurisdição está no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tomar o versado no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil de forma linear implica maltrato à garantia constitucional, valendo notar que o Supremo encontra-se praticamente inviabilizado, em termos de julgamentos no Plenário, ante a sobrecarga de processos e a ausência de otimização do tempo, inclusive mediante videoconferência. Os cidadãos em geral teriam, por meio de ato judicial, obstáculo à jurisdição, projetando-se no tempo o desfecho de inúmeros conflitos de interesses, permanecendo abalada a paz social. 3. Indefiro o pedido. 4. Publiquem. Brasília, 31 de julho de 2020. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (grifo nosso). Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES provimento, devendo a apelação ser incluída em pauta para julgamento de acordo com o que restou julgado pelo Conselho Especial deste TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade. À Secretaria para reclassificação deste recurso para Apelação Cível. Retifique-se, ainda, o polo ativo desta Apelação, passando a constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, incorporadora por sucessão de TV FILME BRASÍLIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Preclusa esta decisão, façam conclusos os autos para voto e julgamento da APC de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões o Embargante, ora Apelado, afirma que houve contradição, vez que o art. 155, § 2o, incs. VII e VIII, da CF, que dispõe sobre a cobrança de DIFAL nas operações interestaduais para consumidor final contribuinte ou não do imposto (ICMS), não trata dos critérios relacionados à regra matriz do tributo, disciplinados no inc. XII do referido artigo. Assim, independente de ser contribuinte ou não do imposto o que se discute no ARE n. 1.237.351/DF é a constitucionalidade ou não da cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal sem amparo em lei complementar, ou seja, a constitucionalidade da lei ordinária Distrital dispor sobre a incidência de ICMS na entrada de seu território, sem edição de lei complementar federal para tal. Alega que há omissão, vez que sob os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e uniformização de jurisprudência a suspensão de um processo não deve ser necessariamente feito apenas pelo Ministro Relator do tema em que reconhecida a repercussão geral, principalmente se o STF julgar o processo de forma desfavorável ao Apelado, após vários anos paralisado. Por fim, requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e ao final providos, para que seja esclarecida a contradição e a omissão apontada. Intimado, o DISTRITO FEDERAL, impugna os referidos embargos de declaração alegando que “a) nenhum outro magistrado, nem mesmo outro Ministro da Suprema Corte, tem competência para determinar a suspensão de quaisquer processos que digam respeito à questão cuja repercussão geral foi reconhecida; e b) a suspensão sob enfoque não ocorre de forma automática em razão do reconhecimento da repercussão geral, sendo imprescindível que o Ministro relator do processo respectivo assim o determine expressamente.” E “o Eminente Min. Marco Aurélio, relator no STF do ARE 1.237.351 (hoje reatuado como RE 1.287.019), expressamente indeferiu, naquele feito, pedido de suspensão nacional dos casos que versam sobre a matéria lá discutida, via decisum exarado recentemente, em 31.07.2020”. Alega ainda que: “A leitura dos preceitos transcritos deixa evidente que somente se falava em Diferencial de Alíquota DIFAL (isto é, entre a alíquota interna do ente federado e a interestadual) quando o destinatário final da mercadoria fosse contribuinte do ICMS (inciso VII, alínea “a” c/c inciso VIII), uma vez que nos casos em que o destinatário não fosse contribuinte, adotava-se a apenas a alíquota interna (inciso VII, alínea “b”), de modo que, por óbvio, não se falava em Diferencial de Alíquota DIFAL. Ocorre que essa situação gerava enormes distorções na arrecadação do ICMS entre os entes federados (Estados e Distrito Federal), sobretudo após o conhecido incremento no comércio eletrônico de bens em que os Estados mais ricos, por sediarem as maioria das empresas vendedoras, acabavam por ficar com a integralidade do ICMS devido nas operações envolvendo consumidores, não contribuintes do ICMS, embora estes fossem residentes nos demais Estados e no DF o que sensibilizou o legislador constituinte, que, então, fez promulgar a Emenda Constitucional 87, em 2015, promovendo radical modificação nos preceitos dos incisos VII e VIII do §2o do art. 155” D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que a decisão embargada enfrentou as questões elencadas pelo Embargante, nos seguintes termos: No mencionado processo sob análise do STF – ARE 1.237.351/DF – a repercussão geral foi reconhecida nos seguintes termos: Tem-se questão de envergadura constitucional, circunstância a reclamar o crivo do Supremo. Faz-se em jogo saber se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema. O Tribunal revisor concluiu de forma negativa. 3. Provejo o agravo. 4. Pronuncio-me no sentido de estar configurada a repercussão geral. (grifo nosso). Nota-se que o apelo em tela foi interposto ainda no ano de 2009, enquanto que o processo sob análise do STF analisa suposta violação ao art. 155 da CF com a redação dada pela EC 87/2015. O Tema no STF está sob o número 1.093 assim descrito: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. No caso da Apelante, ela é contribuinte do imposto, diversamente do Tema com repercussão geral no STF. Ademais, o Relator Marco Aurélio já indeferiu pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma questão da que está em julgamento com repercussão geral Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Repiso as determinações constantes da decisão de ID 21072353: À Secretaria para reclassificação deste recurso para Apelação Cível. Retifique-se, ainda, o polo ativo desta Apelação, passando a constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, incorporadora por sucessão de TV FILME BRASÍLIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Preclusa esta decisão, façam conclusos os autos para voto e julgamento da APC de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 19:18:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador